Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734510-52.2025.8.07.0001 RECORRENTES: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER, VIVIANNE MEILER LEVENTER RECORRIDOS: THIAGO LEANDRO MARTINS, 2 TABELIAO DE NOTAS, JOSE RENATO NALINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, que, monocraticamente, deixou de conhecer recurso de apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, bem como pela falta de comprovação de capacidade postulatória em relação à advogada que interpôs o apelo. Ressalta-se que, posteriormente, foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido, diante da manifesta ausência de preenchimento dos requisitos formais, também por decisão monocrática (ID 77152837). A recorrente aponta violação aos artigos 489, 932, incisos I, V e VIII, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IV, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação da decisão recorrida e presença dos requisitos formais para processamento da apelação e do agravo interno interpostos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Registre-se, ainda, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato quanto às recorrentes JOYCE MEILER LEVENTER e VIVIANNE MEILER LEVENTER (certidão de ID 78131771) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DATA DA PROCURAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n. 2.692.425/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 30/1/2025.) 3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (REsp n. 2.184.021/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). No mesmo sentido, a decisão proferida no EDcl no AREsp n. 3.045.809/SP, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 18/11/2025. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). A corroborar: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004